Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO DE 4 DIAS. CANDIDATO RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O edital é a lei interna do concurso que vincula tanto a banca examinadora quanto os candidatos, e não pode ser revisado pelo Judiciário, a não ser se forem constatadas ilegalidades.
2. Conforme o edital do certame, é de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação exigida para a posse.
3. A estipulação de prazo de quatro dias para a apresentação da documentação prévia, por si só, não implica ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque o candidato não demonstrou a efetiva impossibilidade de entregar os documentos na data aprazada, e tampouco comprovou qualquer tentativa de entregá-los, ainda que extemporaneamente, até a data da posse.
4. No caso, a devolução do prazo para a entrega da documentação exigida e nova nomeação do candidato violaria o princípio da isonomia.
5. Segurança denegada. Preliminares rejeitadas. Unânime.